Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715188-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAMES DIANNA VALENTE RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto pelo requerido DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 182119260, autos originários) que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (CumSenFaz 0706097-56.2017.8.07.0018) ajuizada por THAMES DIANNA VALENTE RIBEIRO, rejeitou, afastando as alegações de litispendência e prescrição, a impugnação ao cumprimento de sentença. O Distrito Federal afirma que “houve a inequívoca demonstração da prescrição da pretensão executiva, ante o transcurso do prazo de 5 (cinco anos) desde o trânsito em julgado do processo de conhecimento”. Em argumentação subsidiária, argumenta que “há necessidade de distinção entre a substituição processual empreendida pelo sindicato no processo de conhecimento e no procedimento executivo”. Salienta que “a execução coletiva não é dotada da abstração característica do processo de conhecimento, em que a integralidade dos substituídos filiados ou não estão abrangidos pelo pronunciamento judicial”. Ressalta que, “para que a propositura de execução coletiva relativa à obrigação de pagar interfira em eventual cumprimento individual, a credora deve estar incluída em ambos os procedimentos executórios o que não aconteceu no caso em voga, segundo afirmado pela própria exequente sob pena de afronta ao artigo 534, § 1o, do Código de Processo Civil”. Refere-se, ainda, ao Tema n. 1.033/STJ, entendendo que se trata de prejudicial externa em relação ao julgamento da demanda originária. Quanto ao pleito liminar, sustenta que “é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado”. No que diz respeito ao perigo de dano, frisa que “a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito”. Assim, o Distrito Federal procede aos seguintes pedidos: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação da exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada e, portanto, reconhecer o advento da prescrição da pretensão executiva; e, d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. O DF é legalmente dispensado do recolhimento de preparo. Brevemente relatado. Decido. Cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Nesse sentido, para a concessão das tutelas provisórias, o STJ já destacou a exigência de que “o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Acrescente-se, ademais, que é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A decisão recorrida está lastreada nos seguintes fundamentos: Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 167999798, modificado pelos ID 167999800 e ID 167996043, proferido nos autos da ação coletiva n.° 2012.01.1.067691-7 (0706097-56.2017.8.07.0018), em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pela SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pelo valor indicado na planilha de ID 167999826. O réu alegou a prescrição da pretensão da autora, sob o argumento de que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, mas a ação coletiva transitou em julgado em 14 de agosto de 2015 e a presente execução individual foi ajuizada apenas em 8/8/2023. Além de afirmar que, se for considerada o início da execução coletiva, como marco interruptivo, a prescrição voltou a correr em 19/6/2017, tendo decorrido período superior a dois anos e meio, pois houve interregno de mais de seis anos. Ressalta-se que o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL apresentou execução coletiva em 19 de junho de 2017, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data no Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme confirmado por consulta processual e documento anexado ao ID 178336326. O ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda coletiva, voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e enunciado de súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal - STF. No caso sob análise, a execução coletiva permanece em tramitação até a presente data. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não se operou a prescrição, uma vez que a execução coletiva ainda está em tramitação. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu alega que a autora não faz jus ao recebimento da gratificação objeto da ação coletiva, porque não comprovou que morava em região administrativa diversa à lotação de trabalho. A autora não se manifestou sobre o direito à gratificação. No entanto, verifica-se que é legítima para recebimento do benefício, pois, conforme contracheque (ID 171041483) é residente em Dianópolis-TO e lotada em hospital no Distrito Federal. Nesse contexto, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 171472520), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Operada a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor – RPV, conforme determinado na decisão de ID 171472520. Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 1. Suspensão do trâmite processual O Distrito Federal, a pretexto de “preservar a segurança jurídica” e reportando-se ao Tema n. 1.033/STJ, argui pretensa necessidade de suspensão do trâmite processual “até a solução da celeuma pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil”. Pois bem, quanto a tal questão, esta eg. Corte já se pronunciou no seguinte sentido: “1. Preliminar arguida para suspensão do cumprimento de sentença. Interrupção de prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva. Tema 1.033. STJ. A 2a Seção do c. STJ, em voto exarado pelo Min. Raul Araújo, relator dos REsp n. 1801615 e 1774204, não ordenou o sobrestamento de processos e recursos para as instâncias ordinárias, como apelação, agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Preliminar rejeitada”. (Acórdão 1322537, 07272024120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, aderindo integralmente a esse entendimento, rejeito o requerimento de sobrestamento formulado pelo ente federativo. 2. A prescrição quinquenal Acerca dessa questão, este o entendimento contido na decisão recorrida: Ressalta-se que o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL apresentou execução coletiva em 19 de junho de 2017, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data no Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme confirmado por consulta processual e documento anexado ao ID 178336326. O ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda coletiva, voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e enunciado de súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal - STF. No caso sob análise, a execução coletiva permanece em tramitação até a presente data. Esse posicionamento encontra amparo na jurisprudência desta egrégia casa, segundo a qual, nos “termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva” (Acórdão 1672192, 07238111020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, ainda, este outro precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. 1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato também interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ. 2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca da legitimidade do Sindicato para ajuizamento da ação. 3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621687, 07098267120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, aderindo ao entendimento acima contextualizado, concluo, nesse momento de cognição restrita, pela prevalência da decisão nos moldes em que ultimada, resultando inviável a pretensão recursal quanto a tanto. 3. A prescrição e a não participação da agravada na execução coletiva O Distrito Federal ainda sustenta que, “caso o tribunal entenda que a execução coletiva tem o condão de influenciar o presente cumprimento individual, destaca-se a necessidade de distinção entre a substituição processual empreendida pelo sindicato no processo de conhecimento e no procedimento executivo”. Nesse sentido, afirma o DF que, na execução coletiva correspondente à “obrigação de pagar, a entidade profissional tem o dever de delimitar os substituídos beneficiários, porquanto há que se aferir os pormenores de cada crédito (período devido, base de cálculo etc.)”. Desse modo, “para que a propositura de execução coletiva relativa à obrigação de pagar interfira em eventual cumprimento individual, a credora deve estar incluída em ambos os procedimentos executórios o que não aconteceu no caso em voga, segundo afirmado pela própria exequente sob pena de afronta ao artigo 534, § 1o, do Código de Processo Civil”. Ora, em decisão complementar – julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos originários pelo DF (ID 185113317) – restou consignado pelo decisor a quo o seguinte entendimento: Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e passo a análise do pedido. O réu alega que a autora consta na lista nominal das servidoras públicas ocupantes do cargo de enfermeiro(a) que faziam jus ao pagamento da GMOV, indevidamente suprimida, nos autos da ação coletiva de no 0706097-56.2017.8.07.0018, na qual foi iniciada o cumprimento de sentença coletivo, configurando o fenômeno da litispendência, devendo o segundo cumprimento ser extinto (ID 176596342). Afirma, ainda, que houve decisão no mencionado processo indeferindo a desistência da autora do cumprimento coletivo. Em que pese tenha sido indeferido o pedido da autora de desistência do cumprimento de sentença coletivo, conforme ofício de ID 174096432, observa-se que houve reconsideração dessa decisão e homologação da desistência pleiteada pela autora, tendo em vista que, apesar de estar na lista de substituídos que instruiu a ação principal, seu nome não constou da memória de cálculos, que acompanhou o presente cumprimento de sentença (ID 178336326). Logo, homologada a desistência do cumprimento de sentença coletivo, não há que se falar em litispendência, razão pela qual rejeito a preliminar. Assim sendo, tendo-se em conta que a permanência da autora nas duas demandas executórias (a coletiva e a individual) gerou – ante a arguição da preliminar de litispendência – a discussão judicial acima retratada, sobressai sem sentido a alegação do Distrito Federal acerca da necessidade de que, para haver influência prescricional da mencionada execução coletiva, seria necessário que a credora estivesse “incluída em ambos os procedimentos executórios”. Frente a tais aspectos, tendo-se em conta a estreiteza da cognição nesse momento processual, e considerando que não se encontra presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) sustentado pelo ente distrital, forçosa a conclusão de que é inviável a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Diante de todo o exposto, ante a ausência concomitante dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator